Tribunal: TJDFT
Processo: 0707708-80.2022.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FATO. SERVIÇO. VÍTIMA. CULPA CONCORRENTE. DANOS. REPARTIÇÃO. PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL. PERSONALIDADE. DIREITOS. OFENSA. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que declarou a inexigibilidade de dívida e condenou a instituição financeira a ressarcir os danos materiais e a reparar os danos morais decorrentes de fraude conhecida como golpe do motoboy.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) estabelecer se a fraude do golpe do motoboy ocorre por culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiros ou se há culpa concorrente; e (ii) estabelecer se há dano moral reparável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, apesar de configurada a responsabilidade civil das instituições financeiras pelos danos materiais causados à vítima, é necessária a verificação de sua culpa concorrente para fins de fixação proporcional da indenização devida nos casos relacionados à fraude bancária conhecida como golpe do motoboy.
4. O dano moral é categoria autônoma da responsabilidade civil. A ocorrência de dano material não implica na ocorrência automática de dano moral. A prova da ofensa aos direitos da personalidade do consumidor é requisito indispensável para a configuração da responsabilidade civil e consequente fixação de reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5°, XXXII; CDC, arts. 3°, 12, 14; CC, arts. 393, 403, 945.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n° 297/STJ; STJ, REsp. 1.995.458/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Terceira Turma Cível, j. 9.8.2022.